Tribunal: TJES
Processo: 5014469-51.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014469-51.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: MARIA ANTONIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014469-51.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: PARANA BANCO S/A.

RECORRIDO: MARIA ANTONIA DOS SANTOS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19383289. Contrarrazões apresentadas no ID 19383298.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19383289), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DA PARTE AUTORA. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA ENTRE AS VERBAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
MARIA ANTONIA DOS SANTOS
em face de
PARANÁ BANCO S/A
, sob a alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário (NB 165.896.016-2) decorrentes dos contratos de empréstimo consignado nº 58033084786-331 e nº 48033084785-331, os quais afirma não ter pactuado.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos referidos contratos de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos sob pena de multa diária, além de condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 761,20) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, autorizando a compensação do valor de R$ 2.458,66 que fora creditado na conta da autora.

Em suas razões recursais (ID 19383290), o banco recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial complexa e o cerceamento de defesa diante da ausência de expedição de ofício ao banco SICOOB para comprovar a utilização dos valores. No mérito, defende a validade das contratações eletrônicas realizadas por meio da modalidade híbrida, com captura de biometria facial (selfie), geolocalização e código hash, além de comprovar a transferência do crédito de R$ 2.458,66 para a conta bancária da recorrida, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por complexidade da causa, a alegação de cerceamento de defesa e, no mérito, verificar a regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos consignados impugnados, a ocorrência de falha na prestação do serviço e a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica, esta não merece acolhimento, uma vez que as provas documentais anexadas aos autos são suficientes para a resolução segura da lide, tornando desnecessária a realização de perícia especializada, em estrito atendimento aos princípios da simplicidade e da celeridade processual previstos no artigo 5º da Lei nº 9.099/1995.

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa também deve ser rejeitada, pois o magistrado é o destinatário das provas e detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, sendo que a comprovação do depósito e a titularidade da conta poupança já se encontram plenamente demonstradas nos autos.

No mérito, cuida
se de típica relação de consumo, aplicando
se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável. Alegando a autora a inexistência de contratação, incumbia ao banco demonstrar, de forma segura, a regularidade dos contratos eletrônicos questionados (art. 6º, VIII, do CDC e Tema 1061/STJ).

Não obstante a juntada de instrumentos eletrônicos, verifica
se que a documentação apresentada não contém elementos técnicos suficientes para individualizar, com o grau de certeza exigido, a manifestação de vontade da autora, faltando assinatura eletrônica qualificada ou outro mecanismo de autenticação que confira presunção de autenticidade, bem como adequada correlação entre trilhas, geolocalização, dados cadastrais e o contrato específico em discussão. A mera existência de selfie o e o fato de o crédito ter sido direcionado à conta em que a autora recebe seu benefício, por si sós, não bastam para afastar a tese de fraude num cenário em que se reconhece, reiteradamente, a ocorrência de golpes com uso indevido de dados pessoais.

Assim, à míngua de prova robusta da contratação, impõe
se reconhecer a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica, determinar o cancelamento dos contratos e a cessação dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

Quanto à restituição, a devolução em dobro dos valores descontados alinha
se ao art. 42, parágrafo único, do CDC e à orientação da Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS), tendo em vista que a cobrança indevida, em contexto de ausência de contratação válida demonstrada, viola a boa
fé objetiva.

Os danos morais, por sua vez, decorrem in re ipsa da indevida retenção de parcelas de benefício previdenciário por contrato não comprovadamente firmado pela autora, situação que compromete sua subsistência e lhe impõe evidente abalo à tranquilidade. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra
se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, não havendo motivo para redução.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)